Tribunal: CARF
Processo: 13405.000223/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13405.000223/2007-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.608 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
MUSASHI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para sobrestar o trâmite do processo na unidade de origem
até que ocorra a análise do requerimento de adesão à transação, devendo os autos retornarem a
esta Turma em caso de não formalização do acordo, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN 1/2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.606, de 29 de junho de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10480.720301/2010-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausentes o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata
da Silveira Bilhim.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de manifestação inconformidade interposta aos 25/05/2011 em face do
Despacho Decisório de fl. 314, proferido pelo Sr. Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Recife (DRF/REC/PE), que, aprovando os fundamentos expostos no Termo de
Informação Fiscal de fls. 312/313, elaborado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária
(SEORT) daquela Unidade, reconheceu, em parte, o direito creditório pleiteado por meio do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13405.000223/2007-41
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13405.000223/2007-41

Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) tombado sob o no 00609.13123.310306.1.1.10.6820,
fls. 35/38, e homologou, em parte, a compensação do débito objeto da Declaração de
Compensação (DCOMP) no 26671.17137.281106.1.3.10.1850, fls. 06/10 e 303/306, entregue aos
28/11/2006, na qual pretenso crédito foi empregado.
Encerrada, pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS) da DRF/REC/PE, diligência
fiscal instaurada para verificação da legitimidade dos pretendidos créditos, foi confeccionado por
este Serviço o Termo de Informação Fiscal de fls. 302, o qual, pelas razões ali condensadas,
propôs o deferimento parcial do supradito PER no que se refere ao montante de R$ 326.276,16
Fundamentado no resultado da diligência realizada, e, ainda, no Relatório de
Imputação entranhado às fls. 308/311 - emitido junto ao Sistema de Apoio Operacional (SAPO)
e segundo o qual, após a imputação do direito creditório de R$ 326.276,16 (cujo reconhecimento
propôs o SEFIS/DRF/ REC/PE) ao débito acima descrito restou saldo devedor no montante de
R$ 24.926,78 - o SEORT/DRF/REC/PE, por intermédio do Termo de Informação Fiscal de fls.
312/313, propôs: (i) o reconhecimento do direito creditório, no montante de R$ 326.276,16; (ii) a
homologação parcial do débito compensado; e (iii) a cobrança do saldo de R$ 24.926,78, alusivo
à parcela do débito remanescente após o aproveitamento integral do crédito reconhecido. Com
tal proposição concordou o Sr. Delegado da DRF/REC/PE, na esteira do Despacho Decisório de
fl. 314
Devidamente cientificada aos 26/04/2011, fl. 337, a contribuinte, aos 25/05/2011,
por meio de representante legal habilitado às fls. 349/375, interpôs a manifestação de
inconformidade de fls. 338/348, na qual alega que, analisados os demonstrativos atinentes à
compensação aqui discutida apresentados pela RFB, constatar-se-ia que não teria sido
considerada a denúncia espontânea dos débitos vencidos, porquanto houve cobrança de multa
alusiva ao débito compensado, que se encontrava em atraso e que fora denunciado
espontaneamente pela requerente, motivo pela qual concluiu a RFB pela existência de saldo
remanescente a ser exigido
A DRJ, por unanimidade de votos, proferiu decisão julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, requerendo a
reforma do Acórdão recorrido, e, por consequência, a homologação integral das compensações e
o afastamento da multa de mora imposta pela fiscalização.
Em 28/03/2023 o sujeito passivo protocolou o Processo Digital no
13031.185757/2023-43, juntando o “Pedido de Adesão à Transação Tributária” e os demais
documentos e comprovantes de pagamento exigidos, formalizando assim a opção pela adesão à
transação tributária no contexto do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (“PRLF”),
regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12/1/2023. Embora a solicitação de
juntada de documentos ainda aguarde avaliação, cabe destacar que o processo aqui analisado
encontra-se relacionado no pedido de transação.
É o relatório.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13405.000223/2007-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, o sujeito passivo aderiu à transação tributária objeto da
Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023, e aguarda a formalização do acordo.
A transação é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156,
III, do CTN, no entanto esta apenas se efetivará se e quando da formalização do
acordo de transação acima mencionado. Até lá, o sobrestamento é de rigor, eis
que previsto na Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023 (grifamos):
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2023. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 3, de 31 de março de 2023)
§ 1o A adesão deverá ser realizada mediante abertura de processo digital no
Portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no endereço
eletrônico , acessado na forma disciplinada pela Instrução Normativa RFB no
2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e será instruído com:
I - Requerimento de Adesão, na forma de formulário próprio, disponível no
Portal eCAC, devidamente preenchido;
II - prova do recolhimento da prestação inicial; e DF CARF MF Fl. 3265
Original Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.119 - CSRF/1a Turma Processo no
11065.002498/2008-72
III - sendo o caso, certificação expedida por profissional contábil com registro
regular no Conselho Regional de Contabilidade acerca da existência e
regularidade escritural de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL apurados e declarados à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, bem como da disponibilidade desses créditos, na forma de
formulário próprio disponível no Portal eCAC.
§ 2o O processo digital deverá ser aberto selecionando-se a opção "Transação
Tributária", no campo da Área de Concentração de Serviço, e, a seguir, mediante
seleção do serviço "Transação por Adesão no Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal - PRLF".
§ 3o O contribuinte deverá aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e
manter a adesão durante todo o período em que a transação estiver vigente,
mediante o consentimento expresso, nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, para a implementação pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil - RFB de endereço eletrônico para envio de comunicações ao
seu domicílio tributário, com prova de recebimento;
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a
tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos
incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
§ 5o Não produzirão qualquer efeito os requerimentos desacompanhados de
prova do recolhimento da prestação inicial.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13405.000223/2007-41

§ 6o Havendo incompletude na documentação apresentada, o contribuinte será
intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a falha apontada.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 4o, e 7o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN 1/2023, proponho o sobrestamento do trâmite do presente
processo na unidade de origem até que ocorra a análise do requerimento de
adesão à transação, devendo os autos retornarem a esta Turma em caso de não
formalização do acordo nos termos do artigo 7o da citada Portaria.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, para sobrestar o trâmite do processo na unidade de origem
até que ocorra a análise do requerimento de adesão à transação, devendo os autos retornarem a
esta Turma em caso de não formalização do acordo, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN 1/2023.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 484
DF CARF MF
Original